Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711972-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE AMORIM HERMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ricardo de Amorim Hermes em face da r. decisão (ID 16033216 – Pág. 18/25) que, nos autos da Execução Fiscal que lhe move o Distrito Federal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade interposta pelo Agravante. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a incidência do enunciado da Súmula no 106/STJ ao caso em exame. O Agravante alega, em resumo, que a dívida executada é proveniente de taxas e impostos incidentes sobre o veículo há muito vendido por ele e cuja transferência à compradora ocorreu por determinação judicial. Defende, portanto, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Além disso, assevera que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, eis que se trata de feito distribuído em 2009, quando foi determinada a citação, e que só tomou ciência do processo quando requereu e emissão de certidão requerida pela empresa em que trabalha. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o feito até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta sede de análise perfunctória, considero que a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo Agravante não merece guarida. A r. sentença juntada aos autos para comprovar a ilegitimidade (ID 16033216 – Pág. 9) tem comando de obrigação de fazer imputado à indigitada compradora, Luthiana Vanessa Antunes da Silva, para transferir o veículo sob pena de multa, inexistindo qualquer determinação que vincule o órgão de trânsito. Referido julgado, proferido em 2009, demonstra que até aquela data o veículo estava registrado em nome do Agravante, bem como que ele não tinha se desincumbido da obrigação acessória de comunicar a venda do bem ao Detran/DF, conforme estabelece o art. 134 do Código de Trânsito. Tal omissão por parte do Agravante acarreta a responsabilidade solidária dele pelo pagamento dos débitos, nos termos do referido dispositivo legal: “ Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” (grifou-se) Quanto à alegação de prescrição, também não procedem os argumentos do Agravante. Da análise dos autos de origem é possível verificar que o feito foi ajuizado em 5/8/09, mesma data em que foi determinada a citação (ID 16033216 – Pág. 3) e interrompida a prescrição (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação conferida pela LC 118/2005). Ocorre que, apesar da determinação judicial, a citação não foi efetivada e o processo permaneceu em cartório sem qualquer tipo de movimentação, por inércia que não pode ser imputada ao credor. Portanto, incide na hipótese a orientação contida no enunciado da Súmula no 106 do c. STJ, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, o que impede a concessão do pleito liminar requerido. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator